Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-54.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000612-54.2021.8.11.9005
Agravante(s)
:
VALQUÍRIA DE CARVALHO AZEVEDO
Agravado(s)
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALQUÍRIA DE CARVALHO AZEVEDO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos no 1023827-82.2021.8.11.0041, da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência, proposta em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, sob o argumento de que a Constituição Estadual deve guardar simetria com a Constituição Federal, e que as normas infraconstitucionais questionadas nos autos não estão compatíveis com a EC no 103/2019 e a EC Estadual no 92/2020.
O Magistrado a quo consignou ainda, a existência no STF da ADI 6336, ajuizada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e aparelhada com pedido de liminar, na qual é atacada a revogação do § 21, do art. 40, da CF, sendo que o relator, Min. Edson Fachin, determinou a tramitação sob o rito a que alude o art. 12 da Lei 9868/99, e deixou a apreciação do pedido liminar ao mérito da ação.
Argumenta a agravante que é Professora da rede estadual básica de ensino aposentada e portadora de doença incapacitante (paralisia irreversível e incapacitante), qual seja, ARTROSE DO QUADRIL (CID: M 16), ARTROSE DO JOELHO (CID: M17), BURSITE TROCANTERICA (CID: M70.6) e LESÕES DO OMBRO (CID: M75), conforme laudo médico acostado nos autos de origem, datado de 21/10/2018 – id.99978984.
Aduz que recebe proventos de aposentadoria por dois vínculos diferentes com o mesmo Ente, aposentada em ambos como professora da educação básica, registrada com as matrículas 2678/1 e 2678/3.
Relata que, em razão da doença incapacitante que lhe acomete, protocolou pedido administrativo de isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (protocolo no 411766/2018/SEGES), que foi deferido, porque sua enfermidade consta do rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88.
Assevera, ainda, fazer jus à isenção da contribuição previdenciária até o dobro do teto dos benefícios do RGPS; todavia, o agravado tem realizado indevidamente desconto integral sobre a contribuição previdenciária, sobretudo a partir do mês de dezembro de 2020, em que incidiu alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei Complementar no 654/2020, (que alterou a LC no 202/2004), sobre a totalidade que exceder 01 (um) salário mínimo da remuneração de inatividade do agravante.
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte no Laudo Pericial que atestou sua condição incapacitante, o que lhe garante o direito à isenção parcial quanto às contribuições previdenciárias, conforme disposto no artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004, acrescido pela LC 524/2014.
Alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois, caso mantida a decisão agravada, o agravado continuará descontando a contribuição previdenciária de seus vencimentos de forma indevida, gerando prejuízos financeiros e à própria subsistência da agravante.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal para que seja realizada a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do agravante, devendo a alíquota de 11% incidir apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS, até o julgamento final da ação, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que não há como o pedido ser deferido, pois a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Consta dos autos que a agravante é isenta da contribuição de imposto de renda desde 28/11/2018, e da análise dos holerites e fichas financeiras apresentadas aos autos é possível identificar que o agravado descontou dos proventos da agravante a quantia de R$ R$ 922,59 (novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), em cada mês, sob a rubrica de “CONTRIB. PREVIDENC.”, referente à matrícula 2678/1; e a quantia de R$ R$ 901,89 (novecentos e um reais e oitenta e nove centavos), em cada mês, sob a rubrica de “CONTRIB. PREVIDENC. INATIVO”, referente à matrícula 2678/3.
Certo é que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição, sendo que uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9o, §4o, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, neste sentido:
Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
Assim, o artigo 11 da referida Emenda Constitucional dispõe sobre a alíquota a ser aplicada:
Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).
§ 1o A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:
I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;
III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;
IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;
V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;
VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;
VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e
VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.
A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual.
Certo é que o inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não havia sofrido alteração até o mês de agosto de 2021, permanecendo com a seguinte redação:
"Art. 2oAs alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.
(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.
(...)
§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.
Todavia, recentemente, na data de 10.08.2021, o Governo do Estado de Mato Grosso, mais uma vez, publicou nova legislação (Lei Complementar no 700, de 09 de agosto de 2021), a qual acrescenta e altera dispositivos das Leis Complementares no202/2004 e 560/2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar no 128/2003.
Desta feita, o inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, passaram a contar com a determinação de descontos de alíquota em 14% dos proventos de aposentadoria, de portadores de doença incapacitante, que supere o máximo estabelecido para o RGPS, vejamos:
“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
(...)
IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC 700/2021)
(...)
§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (Nova redação dada pela LC 700/2021).
De outro lado, a novel legislação conservou o a § 5o do art. 2o, que dispões sobre o valor das parcelas sobre as quais devem incidir a alíquota de 14%, e ainda acrescentou ao texto legal, os parágrafos 10 e 11, que assim dispõem:
“Art. 2o:
(...)
§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)
(...)
§ 10o Para fins do disposto no § 5o deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais). (Acrescentado pela LC 700/2021)
§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo. (Acrescentado pela LC 700/2021)
Sendo assim, considerando que, in casu, o valor dos proventos brutos da agravante não alcançam o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais), uma vez que, para a matrícula 2678/1, o valor bruto percebido é de R$ R$ 7.689,99 (sete mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), enquanto para a matrícula 2678/3 é de R$ 7.542,11 (sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e onze centavos), a contribuição previdenciária a incidir sobre suas parcelas de benefícios de aposentadoria a partir da publicação da Lei Complementar no 700/2021, deverá ser de 14%, posto que superam a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
Deste modo, importante ressaltar que a decisão aqui atacada foi proferida quando já havia entrado em vigor a Lei Complementar no 700/2021, pois sua aplicação é imediata e, portanto, apesar do fundamento diverso utilizado pelo Juízo singular, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota na aplicação da contribuição previdenciária nos proventos da agravante, posto que, não está em divergência com o disposto na Lei em comento.
Todavia, em relação à fundamentação exarada na decisão agravada, insta ressaltar que o STF concedeu a tutela liminar na Ação Cível Originária no 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, a qual concedeu tutela de urgência especifica, determinando que a União “se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”.
Ocorre que há distinção daquela decisão com o pleito da presente ação, uma vez que nesta se discute a legalidade da aplicação de alíquota diferenciada para aposentado portador de doença incapacitante.
Registra-se, ainda, que, em análise não exauriente, mesmo quando a alíquota destinada a portadores de doença incapacitante era fixada na quantia de 11%, não vislumbrava incompatibilidade material do art. 2o, inciso IV, § 4o, da LC 202/2004 com as normas constitucionais, na medida em que se deve tratar os desiguais na medida de suas desigualdades (isonomia material).
De igual forma, não devemos olvidar que a Constituição Federal, em seu art. 149, § 1°, respeitando a autonomia dos Entes Federados, atribuiu competência legislativa concorrente para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, disponham sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos estatutários.
Ainda, a revogação do § 21, do art. 40 (“A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”), pela alínea “a”, do inciso I, do art. 35, da EC 103/2019, é discutida na ADI 6336, justamente sob o argumento de violar o direito à igualdade e ofender a vedação de retrocesso social, além de não se levar em conta a razoabilidade e proporcionalidade, não havendo decisão sobre o mérito até então.
De outro norte, alerto que, quanto ao período compreendido entre o início do desconto da alíquota de 14% sobre os proventos da agravante, referente ao mês de dezembro de 2020, até a publicação da Lei Complementar no 700/2021 deverá ser cuidadosamente analisado pelo Juízo a quo, a fim de que não sejam causados prejuízos com eventuais descontos indevidos, sobretudo porque possui uma saúde debilitada, reclamando maiores cuidados e despesas.
Importa esclarecer que tal análise foge ao objeto deste Agravo de Instrumento, motivo pelo qual não há como esta Turma Recursal se debruçar sobre tal matéria, sob risco de supressão de instância e de se adentrar ao mérito da ação originária, sem que tenha passado pelo crivo do Juízo singular.
Com efeito, prima facie, diante da edição da Lei Complementar no 700/2021, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, mantendo a decisão objurgada, todavia, por fundamentos diversos, conforme exposto acima.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil. Às providências.
Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator